Tribunal: TJSP
Processo: 1014874-14.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bem imóvel – Ação de arbitramento de aluguel – Demanda de possuidora em face de ocupante – Sentença de procedência – Recurso da ré - Não conhecimento - Idêntica reprodução dos termos da contestação – Falta de interesse recursal – Reconhecimento – Sentença que não foi especificamente atacada – Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao disposto no art. 1.010, III, do

Ementa:
Bem imóvel – Ação de arbitramento de aluguel – Demanda de possuidora em face de ocupante – Sentença de procedência – Recurso da ré - Não conhecimento - Idêntica reprodução dos termos da contestação – Falta de interesse recursal – Reconhecimento – Sentença que não foi especificamente atacada – Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. (STJ, REsp 553.242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 133)

Apelo da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014874-14.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA
LÚCIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JULIA APARECIDA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-14.2019.8.26.0161 -Voto no
2
41.648
Apelação no 1014874-14.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Maria Lúcia de Oliveira
Apelada: Júlia Aparecida de Oliveira
Classificação: Bens imóveis Arbitramento de aluguel
f - JV
EMENTA: Bem imóvel Ação de arbitramento de aluguel
Demanda de possuidora em face de ocupante
Sentença de
procedência
Recurso da ré - Não conhecimento - Idêntica
reprodução dos termos da contestação
Falta de interesse
recursal

Reconhecimento

Sentença
que
não
foi
especificamente atacada Violação ao princípio da dialeticidade -
Inobservância ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.
A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da
apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença
recorrida. (STJ, REsp 553.242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p.
133)
Apelo da ré não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de arbitramento de alugueres proposta por Júlia Aparecida de Oliveira em
face de Maria Lúcia de Oliveira, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida e condenou a ré ao pagamento de
R$1.550,00 a título de aluguel, no dia 10 de cada mês, mediante depósito
na conta corrente da autora a partir da data da citação, mediante incidência
de juros de mora legais, multa por atraso de 10% e reajuste com base na
variação do IGP-M, além das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-14.2019.8.26.0161 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça fls. 60/61.
Aduz a ré que o julgado carece de integral reforma, ao que
insiste nas teses defensivas no sentido de que a autora não é merecedora de
gratuidade de justiça, que o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito,
em decorrência da falta de interesse de agir e também pela ocorrência de
coisa julgada ante ao trâmite da ação de reintegração de posse ajuizada
pela autora, com o consequente reconhecimento da prática de litigância de
má-fé fls. 69/77.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 80/88, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
Existe interesse recursal quando há necessidade de a parte
se dirigir ao Tribunal para alcançar a tutela pretendida, ou seja, modificar
aquilo que foi decidido em seu desfavor na instância inferior e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-14.2019.8.26.0161 -Voto no
4
quando essa tutela puder lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista
prático.
No caso em tela, o que se verifica da singela análise das
razões do reclamo é que houve completa e idêntica reprodução das teses
apresentadas pela ré em sua contestação e devidamente apreciadas pela
digna Magistrada na causa ao proferir a sentença.
As razões arroladas às fls. 72/76 do apelo correspondem,
ipsis litteris, aos argumentos lançados na defesa de fls. 42/47, inclusive
com os mesmos destaques e referências legislativas.
Assim, deixou de impugnar especificamente a sentença e
atacar os pontos que levaram o douto Juízo de piso a desacolher a
pretensão deduzida, em evidente violação ao que exige o art.1.010, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Em nenhum momento se preocupou em combater os
fundamentos exarados no julgado, que apontou que a autora já teve
reconhecido seu direito à posse do imóvel, mediante sentença com trânsito
em julgado, cuja reintegração somente não ocorreu porquanto a saída do
local restou condicionada ao pagamento de indenização por benfeitorias,
mediante liquidação de inciativa da requerida que, até o presente momento,
não foi adotada, a justificar que esta seja compelida a realizar o pagamento
de aluguel enquanto não desocupar o imóvel, na medida em que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-14.2019.8.26.0161 -Voto no
5
pode admitir locupletamento indevido relacionado ao fato de residir em
imóvel alheio sem nada pagar.
O julgado também ressaltou a presença de interesse de agir
por parte da autora, envolvendo a necessidade de percepção de alugueres e,
por decorrência lógica, afastou a preliminar de ocorrência de coisa julgada,
bem como pontuou que inexiste necessidade de remessa do feito ao Juízo
prolator da sentença que reconheceu o direito à reintegração da posse, além
de rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, eis que o ônus da
comprovação de que a parte não é merecedora da benesse compete à
requerida, à ausência de maiores elementos capazes de desconstituir a
presunção extraída da declaração de pobreza.
Enfim, o que se verifica é que a requerida deixou de
observar o princípio da dialeticidade.
A doutrina ensina que: “Em decorrência do princípio da
dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado,
expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada
e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou
integração.”1 (grifos nossos)
Oportuna a lição emanada da Colenda Corte Superior
acerca do assunto: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART.
1 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil, 2a ed. São Paulo: Método,
2010, p.530

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-14.2019.8.26.0161 -Voto no
6
514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de
direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido
requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição
inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se
de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3.
Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ,
REsp 553.242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 133)
Ainda: “O apelante deve atacar, especificamente os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer
das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os desvendados anteriormente não são
por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do
Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal
originária do Tribunal.” (STJ, REsp no 359.080, Rel. Min. José
Delgado, 1a Turma, j. em 11.12.01).
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência em mais 5%.
Ante ao exposto, não conheço do apelo da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-14.2019.8.26.0161 -Voto no
7
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica